Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008982-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), KELLY CRISTINE SOUZA TORRES - CPF: 034.926.701-48 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (AGRAVADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- REMATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR - CARÊNCIA DE PROVA QUANTO À RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os
requisitos
previstos no art.
300
do Código de Processo Civil, há de ser mantida a decisão que indefere o pedido de
tutela
de urgência, porquanto pautada em dúvida razoável acerca da probabilidade do direito invocado pela parte autora, sendo crível, nesses casos, oportunizar a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Kelly Cristine Souza Torres
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
UNIC Educacional Ltda.
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante alega que, ao contrário do que salientado pelo magistrado de piso, o pagamento do boleto enviado pela própria Instituição de Ensino e o posterior estorno do valor pago, é mais que suficiente para demonstrar a negativa da rematrícula por parte da agravada.

Defende que não foi disponibilizado nenhum protocolo de atendimento, mesmo após insistentes pedidos, e que o fato de o juízo ter designado audiência de conciliação apenas para o dia 04 de agosto de 2020, lhe gera prejuízo, posto que perderá pelo menos 1 (um) ano de estudos.

Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado à ré que proceda com a imediata rematrícula no sétimo semestre do curso de Psicologia, assim como o acesso ao Portal do Aluno, bem como libere os boletos para pagamento das mensalidades.

A agravada não apresentou resposta (ID. 44320484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na
imediata rematrícula no sétimo semestre do curso de Psicologia, assim como o acesso ao Portal do Aluno, além da liberação dos boletos para pagamento das mensalidades.

No intuito de reformar a decisão, a
agravante alega que o pagamento do boleto enviado pela própria Instituição de Ensino e o posterior estorno do valor pago, é mais que suficiente para demonstrar a negativa da rematrícula por parte da agravada, e que, além disso, não foi disponibilizado nenhum protocolo de atendimento, mesmo após insistentes pedidos.

Pois bem. De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada.

Isso porque, da análise da documentação acostada aos autos,
não é possível verificar a causa da suposta recusa
da instituição de ensino em matricular a autora, ora agravante, no curso Psicologia. Aliás, como bem salientado pelo magistrado de piso, nem mesmo restou corroborada a negativa da rematrícula.

Em que pese a agravante alegar que realizou um acordo para o pagamento de algumas pendências, o boleto e o respectivo comprovante de pagamento colacionado nos autos principais sob ID. 30957596, tem como beneficiária a Editora e Distribuidora Educacional Ltda., com sede em Belo Horizonte/MG, razão pela qual,
prima facie
, não é possível correlacionar a aludida instituição com a agravada, Unic
Educacional Ltda., tampouco assegurar que as mensalidades encontram-se adimplidas.

O art. 5º da Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, assegura as instituições de ensino, o direito de não renovar a matricula de alunos inadimplentes, senão vejamos:

“Art. 5º Os alunos matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento escolar ou clausula contratual.”

Sobre o tema, colaciono entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA A RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER NA REMATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE EM SEMESTRE ANTERIOR. ART. 5º, DA LEI Nº 9.870/99. PEDIDO DE REEMBOLSO (DISCIPLINAS, EM TESE, DISPENSADAS E AULAS PRÁTICAS). IMPOSSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS NÃO IMPEDE A COBRANÇA DO DÉBITO, POIS A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPONIBILIZOU SUAS INSTALAÇÕES E CORPO DOCENTE AO ALUNO. ACÓRDÃO GUERREADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AS DISCIPLINAS DISPENSADAS E RETENÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA QUESTIONAR A CORREÇÃO DO JULGADO E OBTER A SUA REVISÃO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 OU DAS CONDUTAS DO ART. 489, § 1º, AMBOS DO NCPC. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU A SITUAÇÃO CONFLITUOSA E DEU-LHE O TRATAMENTO JURÍDICO QUE A CÂMARA ENTENDE COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - A via dos embargos de declaração não se presta para rediscussão de matéria devidamente decidida, mas sim para sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil.”
(TJPR - 7ª C.Cível - 0004501-20.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá - J. 23.03.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. DESCABIMENTO DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A interpretação teleológica dos artigos 5º e 6º da Lei n.º 9.870/99 é de que a instituição de ensino não pode, ao longo do período letivo, suspender a aplicação de provas, reter documentos ou aplicar outra penalidade pedagógica como forma de coagir o aluno inadimplente a quitar seus débitos. Todavia, como forma de impedir abusos e preservar a viabilidade financeira da instituição, a instituição de ensino está autorizada a recusar a matrícula do aluno inadimplente. 2) A pactuação da prestação de serviços de ensino ocorre de forma anual ou semestral, nos termos do art. 1º, da Lei 9.870/99, razão pela qual a recusa na rematrícula, em face de inadimplemento, e a restrição/recusa em lançar notas e freqüências de semestres posteriores, bem como homologar o histórico escolar, configura o exercício regular de direito, não havendo, pois, que se falar em constrangimento apto a gerar dano moral. 3) Não há qualquer ilegalidade na conduta da instituição de ensino que deflagra a abertura de procedimento administrativo disciplinar contra aluno visando apurar eventuais ilícitos praticados em decorrência das inconsistências nos documentos por ele apresentados, notadamente quando lhe foi garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 4) Descabida a condenação em dano material quando inexistente qualquer prejuízo material ao aluno, beneficiário do FIES, portanto com mensalidades custeadas pelo Governo Federal, além de não demonstrar que tenha efetivado qualquer desembolso pessoal quanto as mensalidades pagas no período em que restou suspenso da instituição, a qual pudesse ensejar eventual reembolso. 5) Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-AP - APL: 00608397120168030001 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 30/07/2019)

Além disso, apesar do Atestado de Matrícula (ID. 30715651 - autos de origem), dando conta de que a agravante esteve matriculada na 7ª Série do Curso de Psicologia – M, para o semestre de julho de 2018 a Dezembro de 2018, não é possível aferir se, de fato, o período foi concluído, porquanto as avaliações, sem exceção, referem-se ao ano de 2017.

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020